Tribunal: TJSP
Processo: 2165162-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento - Recuperação Judicial - Decisão homologatória de aditivo ao plano de recuperação judicial anteriormente homologado, com ressalvas - Inconformismo da recuperanda quanto às ressalvas - Recurso prejudicado, ante a convolação da recuperação judicial em falência no âmbito do AI n. 2136175-35.2021.8.26.0000, tirado da mesma decisão e ora julgado conjuntamente com este.